Tribunal: TJDFT
Processo: 0036243-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING FINANCEIRO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. NÃO COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL AO ARRENDATÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONFIGURAÇÃO. GRAVAME. BAIXA. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES- SNG. SISTEMA PRIVADO. INSUFICIÊNCIA.
1. Apesar da evidente correlação entre a ação de execução fiscal e os embargos que lhe são opostos pelo executado, cediço que os embargos à execução resguardam certo grau de autonomia ante o feito executivo. Afinal, eventual provimento do apelo repercute em eventual ação de repetição de indébito a ser proposta pelo contribuinte do imposto questionado. 1.1. “o pagamento da dívida exequenda no curso do processo não acarreta, como consequência inexorável, a perda do interesse processual nos embargos à execução. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida.” (TJDFT. Acórdao n. 1273462, APC n. 0716535-61.2018.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível. Data de julgamento: 19/08/2020; Publicado no DJE : 28/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. O Código Tributário Nacional estabelece como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada ao pagamento do tributo, atribuindo essa condição, como contribuinte ou responsável, àquele que tenha relação direta com a situação que constitua o fato gerador (arts. 121 a 131). Por seu turno, a Lei 7.431/1985 (que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, no Distrito Federal, com redação dada pela Lei Ordinária 223/1991, antes das alterações promovidas pela Lei 6.466/2019), bem como o Decreto 34.024/2012 (que consolida e regulamenta a Lei 7.431/1985) estabelecem que “são contribuintes do IPVA as pessoas físicas ou jurídicas residentes e/ou domiciliadas no Distrito Federal, proprietárias, sob qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes, assim como os titulares do domínio útil do veículo, nos casos de locação e arrendamento mercantil, além dos detentores de posse legítima do veículo, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia gravado com cláusula de reserva de domínio”. Dispõem ainda que “são responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores; o titular do domínio e/ou o possuidor sob qualquer título; o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”.
3. Arrendamento mercantil, segundo definição do parágrafo único do art. 1o da Lei 6.099/1974, constitui “negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica, na qualidade de arrendadora, e pessoa física ou jurídica, na qualidade de arrendatária, e que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta.” 3.1. Durante o tempo em que perdurar o contrato, a instituição financeira arrendante permanece sendo a proprietária e possuidora indireta do veículo, enquanto ao arrendatário é transferida a posse direta. 3.2. Por constituir tributo de natureza real vinculado ao bem (veículo automotor), o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que, nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira arrendante, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo, assim, figurar no polo passivo da execução fiscal. l (STJ. AgInt no REsp 1813699/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1655504/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018; REsp 1702474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017; AgRg no AREsp 708.887/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). Desse modo, enquanto vigente o pacto de arrendamento mercantil, o arrendante é responsável pelo adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA.
4. Apesar de a jurisprudência mitigar a exigência de comunicação administrativa da venda do veículo por parte do alienante (súmula 585/STJ), para que seja afastada dessa posição, a instituição financeira deve comprovar a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato. 4.1. Na hipótese dos autos, o apelante não apresentou cópia dos alegados contratos de leasing concluídos com a opção de aquisição pelos arrendatários. A única “prova” apresentada consiste em recortes de telas de sistema informatizado produzidas unilateralmente e inseridas pelo embargante no bojo da petição inicial, das quais se extrai apenas que houve a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado), sem demonstração acerca da opção pela compra do automóvel com pagamento do valor residual pelo arrendatário (integral ou diluído nas prestações do aluguel),
5. Após a quitação do contrato, ainda surgiria para a arrendante uma dupla obrigação caso tivesse sido concretizada a alienação do veículo. Em primeiro lugar, a instituição financeira deveria ter providenciado a baixa automática do gravame administrativo — que não se confunde com o gravame eletrônico inserido na base privada do SNG — junto ao órgão de trânsito, conforme previsto nos arts. 5° e 9° da Resolução 320/2009 do CONTRAN, vigente à época, do que não se tem qualquer comprovação nos autos. Em segundo lugar, deveria ter providenciado a documentação necessária para transferência da propriedade do veículo nos termos do art. 1o, I da Lei 11.649/2008, do que também não se tem nenhuma comprovação. 5.1. Sem demonstração de que houve efetiva alienação dos veículos, a responsabilidade tributária da instituição financeira, que formalmente permanece designada como proprietária e devedora do tributo (IPVA), deve ser mantida, conforme reconhecido em sentença
6. Recurso conhecido e desprovido.